Tribunal: TJPA
Processo: 0821266-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821266-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: M. J. C. R.

REPRESENTANTE: MARCILEIDE CEZARIO DA CUNHA

AGRAVADO: GEAN SOUSA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0821266-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: M.J.C.R, representada por MARCILEIDE CEZARIO DA CUNHA

DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: GEAN SOUSA DOS REIS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por reputar como despacho de mero expediente o ato judicial que determinou o arquivamento administrativo do cumprimento de sentença de alimentos, diante da paralisação do feito e da ausência de elementos aptos ao prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato judicial que determina o arquivamento administrativo do cumprimento de sentença de alimentos possui natureza decisória, apta a ensejar a interposição de Agravo de Instrumento; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil no caso concreto, diante da alegada urgência e prejuízo à parte credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arquivamento administrativo do cumprimento de sentença de alimentos não extingue o processo nem resolve questão controvertida, configurando despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3º, do Código de Processo Civil.

Despachos de mero expediente, por não possuírem conteúdo decisório nem acarretarem gravame às partes, são irrecorríveis, conforme dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O ato impugnado não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo, ainda que admitida interpretação mitigada.

A teoria da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência ou de prejuízo imediato e irreparável, o que não se verifica quando o arquivamento é provisório e passível de reversão a qualquer tempo mediante simples provocação da parte interessada.

O arquivamento administrativo revela-se medida legítima de racionalização processual, não impedindo o prosseguimento futuro da execução nem comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional do crédito alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O arquivamento administrativo do cumprimento de sentença, quando não extingue o processo nem resolve questão controvertida, constitui despacho de mero expediente e é irrecorrível.

A teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando demonstrada urgência ou risco de prejuízo irreparável, inexistentes no arquivamento provisório passível de desarquivamento a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 3º; 1.001; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.763.032/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 20.11.2023, DJe 27.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
M.J.C.R, representada por MARCILEIDE CEZARIO DA CUNHA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que
não conheceu do Agravo de Instrumento
anteriormente manejado, por reputar o ato judicial impugnado como mero despacho sem conteúdo decisório.

Em suas razões recursais (Id n° 31470104), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar a regra expressa do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como a natureza decisória do ato que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença de alimentos.

Argumenta que o arquivamento, embora não extinga formalmente o processo, paralisa a atividade executiva e impede a satisfação de crédito alimentar indispensável à subsistência da menor, configurando prejuízo imediato e urgente, apto a justificar a recorribilidade do ato, inclusive à luz da teoria da taxatividade mitigada.

Alega, ainda, que houve violação à prerrogativa institucional da Defensoria Pública, uma vez que o Juízo de origem deixou de apreciar pedido essencial ao regular andamento do feito, imputando indevidamente à parte credora a pecha de inércia. Sustenta que a decisão agravada também afronta o princípio da prioridade absoluta, ao submeter a execução de alimentos a critérios meramente administrativos ou de produtividade, em detrimento do melhor interesse da criança e do dever de atuação proativa do Estado-Juiz.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se o cabimento do Agravo de Instrumento interposto, com o consequente prosseguimento de seu julgamento de mérito, a fim de desconstituir a decisão de arquivamento do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 32205721.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado devido à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o ato judicial impugnado possui natureza de mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação por meio de recurso, bem como se seria cabível, no caso concreto, a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o Agravo de Instrumento teve por objeto decisão do Juízo de origem que determinou o arquivamento administrativo do cumprimento de sentença de alimentos, em razão da paralisação injustificada do feito, diante da não localização do devedor e da ausência de elementos novos que permitissem o regular prosseguimento da execução.

A decisão ora agravada, de forma adequada e juridicamente fundamentada, concluiu que o referido ato judicial não possui carga decisória, tratando-se, em verdade, de mero despacho de expediente, o que afasta, de plano, a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento.

Com efeito, dispõe expressamente o art. 203, § 3º, do Código de Processo Civil, despacho é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questões de mero expediente.

Os despachos, justamente por não decidirem questões controvertidas nem acarretarem gravame às partes, não são passíveis de impugnação por recurso, constituindo simples atos de impulso ou de organização do procedimento.

Nesse sentido entende o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório, visto que têm por função impulsionar o feito, motivo pelo qual contra eles não cabe recurso, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil.
2. O despacho que determina a intimação da parte recorrente para recolher as custas em dobro, nos termos do art . 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1763032 RS 2018/0221958-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

No caso concreto, o arquivamento determinado pelo Juízo a quo não extinguiu o processo, tampouco importou em resolução de mérito ou em obstáculo definitivo ao direito da parte credora. Trata-se de providência administrativa, voltada à racionalização da marcha processual, diante da inércia prolongada e da inexistência, naquele momento, de medidas úteis à continuidade da execução.

Assim, não se cuida de decisão interlocutória, mas de despacho que apenas ordena o arquivamento provisório dos autos, razão pela qual não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo, ainda que admitida interpretação mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que, mesmo sob a ótica da taxatividade mitigada, não se vislumbra, na espécie, o requisito da urgência apto a justificar o manejo do Agravo de Instrumento. Isso porque o arquivamento do cumprimento de sentença de alimentos não gera prejuízo irreversível, podendo o feito ser desarquivado a qualquer tempo, mediante simples peticionamento da parte interessada, acompanhado da indicação de novo endereço do devedor ou de outros elementos que viabilizem a sua localização.

Não há, portanto, gravame imediato ou dano de difícil reparação que autorize a mitigação da regra legal de recorribilidade. A alegação de prejuízo à parte credora não se sustenta, na medida em que o processo permanece hígido e apto a prosseguir tão logo sejam apresentados elementos concretos para o seu impulso.

Cumpre destacar, ainda, que o maior interessado no cumprimento da sentença é o próprio alimentando, sendo certo que o Poder Judiciário não pode permanecer indefinidamente aguardando manifestação das partes, sobretudo quando inexistem providências efetivas a serem adotadas no momento. O arquivamento administrativo, nessa perspectiva, revela-se medida legítima e razoável, que não inviabiliza o exercício futuro do direito, nem compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Desse modo, inexistindo conteúdo decisório no ato impugnado, bem como ausente urgência ou prejuízo irreparável, correta a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, devendo ser integralmente mantida, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026